Tribunal: TJSP
Processo: 2118415-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. De fato, a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna necessária a revisão de alguns contratos e atos realizados, pois pode ser causa de eventual desequilíbrio nas relações contratuais, podendo ensejar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. De fato, a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna necessária a revisão de alguns contratos e atos realizados, pois pode ser causa de eventual desequilíbrio nas relações contratuais, podendo ensejar inclusive renegociações e intervenções judicias no âmbito das relações privadas. Contudo, em sede de cognição sumária, e sem adentrar ao mérito do presente recurso, observo que não se vislumbra a ocorrência dos requisitos legais para concessão da tutela pretendida no caso em tela. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118415-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante LORELEI
MORI DE OLIVEIRA, são agravados ABREUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA e KM
VIAGENS E TURISMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118415-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29361
AGRV.No: 2118415-10.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : LORELEI MORI DE OLIVEIRA
AGDAS. : ABREUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO
300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. De fato, a emergência
sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna necessária a
revisão de alguns contratos e atos realizados, pois pode ser causa
de eventual desequilíbrio nas relações contratuais, podendo ensejar
inclusive renegociações e intervenções judicias no âmbito das
relações privadas. Contudo, em sede de cognição sumária, e sem
adentrar ao mérito do presente recurso, observo que não se
vislumbra a ocorrência dos requisitos legais para concessão da
tutela pretendida no caso em tela. DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LORELEI MORI DE OLIVEIRA, nos autos da “TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA, EM CARATER ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR”, que move
em face de ABREUTUR VIAGENS E TURISMO E OUTRA, contra a decisão
copiada às fls. 17/18, de lavra do ilustre magistrado DR. APARECIDO CESAR
MACHADO que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente pleiteado pela
Agravante, para suspender a obrigatoriedade do pagamento das prestações
vencidas e vincendas após 23/03/2020 e para que as Agravadas cancelem a
compra realizada, restituam o valor pago e abstenham-se de inscrever seu nome
nos cadastros de inadimplentes.
Irresignada, a Agravante recorre, alegando em síntese que:
a) “não pode ser obrigada a pagar as parcelas vincendas e vencidas após o
pedido de resolução contratual, pois estará pagando por serviços que não lhe
serão prestados e atual e imediatamente para receber a restituição, sem juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118415-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
somente depois de 19 meses”; b) caso a decisão não seja modificada, resultará
em onerosidade excessiva, tendo em vista que assumiu parcelas desde setembro
de 2019 quando firmou o contrato para serem pagas até o mês de junho deste
ano; c) todos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil
estão presentes, motivo pelo qual a decisão merece ser reformada (fls. 01/14).
O recurso foi preparado (fls. 15/16).
À fl. 77 foi processado o presente recurso, sendo
dispensada a intimação das Agravadas, uma vez que ainda não haviam sido
citadas.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão
deve ser mantida.
Com efeito, a tutela provisória de urgência somente é
admitida caso os requisitos exigidos pela legislação pátria vigente sejam
cumpridos integralmente.
Neste diapasão, diz o art. 300, do Código de Processo Civil
que:
Art. 300. “A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo” (Grifei)
De fato, a emergência sanitária causada pela pandemia da
covid-19 torna necessária a revisão de alguns contratos e atos realizados, pois
pode ser causa de eventual desequilíbrio nas relações contratuais, podendo
ensejar inclusive renegociações e intervenções judicias no âmbito das relações
privadas.
Importante anotar que a situação atual atinge tanto o
contratante quanto as contratadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118415-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em que pese toda a argumentação e documentação
colacionada aos autos pela Agravante, verifica-se que no caso vertente, necessária
a integração das Agravadas nos autos para melhor análise do pedido.
Embora o contrato firmado pelas partes contenha cláusula
de cancelamento, anoto que o documento de fls. 40/41 (troca de e-mails)
demonstra outras possibilidades ofertadas pela Agravada
Assim, em sede de cognição sumária, não há elementos
que evidenciem a probabilidade de direito alegada pela Agravante, sendo
necessária uma análise mais aprofundada do contrato e demais documentos
juntados aos autos, devendo, portanto, no momento, serem mantidas as
obrigações assumidas.
Cumpre observar, no entanto, que a antecipação de tutela
pode ser atribuída a qualquer momento no processo, uma vez atendidos os
requisitos legais e aqueles firmados pela jurisprudência pátria.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator